Tribunal: TJSP
Processo: 1016999-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Condições Especiais para Prestação de Prova
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso interno para curso de bacharel em educação física – Inscrição – Restrição – Requisito estabelecido em edital de tempo mínimo de cinco anos e máximo de dez anos de efetivo serviço prestados à PMSP – Inexistência de amparo legal – Inadmissibilidade – Inteligência dos art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X,

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso interno para curso de bacharel em educação física – Inscrição – Restrição – Requisito estabelecido em edital de tempo mínimo de cinco anos e máximo de dez anos de efetivo serviço prestados à PMSP – Inexistência de amparo legal – Inadmissibilidade – Inteligência dos art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016999-51.2020.8.26.0053
R
Registro: 2020.0000618768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016999-51.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e RENAN ALVES MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016999-51.2020.8.26.0053 -Voto no 17481
2
Voto no 17.481
Apelação Cível no 1016999-51.2020.8.26.0053
Apelante : ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Apelado : RENAN ALVES MENDONÇA
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE
SEGURANÇA Concurso interno para curso de bacharel em
educação física Inscrição Restrição Requisito estabelecido
em edital de tempo mínimo de cinco anos e máximo de dez anos
de efetivo serviço prestados à PMSP Inexistência de amparo
legal Inadmissibilidade Inteligência dos art. 37, inciso I, art. 42
e art. 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal

Precedentes Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e remessa necessária
interpostas em face da r. sentença de fls. 67/69 que concedeu
a ordem pleiteada para que a autoridade impetrada se abstenha
de recusar a inscrição do impetrante no concurso interno para
o curso de bacharel em educação física a despeito do tempo de
efetivo serviço.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo, na
condição de assistente litisconsorcial passiva (fls. 74/79),
sustentando, em resumo, que a previsão do edital encontra
amparo na Constituição, na lei e no seu decreto
regulamentador. Aduz que o discrímen atende justamente a
isonomia e não cria nenhum obstáculo ao acesso aos cargos
públicos, antes o disciplina segundo as peculiaridades
institucionais e de suas funções no Estado e na Sociedade.
O recurso recebeu resposta (fls. 92/101).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016999-51.2020.8.26.0053 -Voto no 17481
3
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a
patente de 1o Tenente, objetivando a concessão de ordem para
que a autoridade impetrada não obste a sua inscrição no
concurso interno de seleção para o curso de bacharel em
educação física. Alega ser abusiva e ilegal a restrição
contida no item 3.1. do edital do certame, a qual estabelece
como requisito para inscrição, ser tenente PM, com, no
mínimo, 5 (cinco) e, no máximo 10 (dez) anos de efetivo
serviço prestados à PMSP. Juntou declaração (fls. 33) de que
possui 10 anos, 01 mês e 03 dias de efetivo exercício
prestados a PMSP, motivo pelo qual impetrou o presente
mandado de segurança pugnando pela concessão da ordem a fim
de que seja permitida sua inscrição no certame.
A r. sentença de fls. 67/69, houve por bem
“conceder a segurança a fim de ensejar ao impetrante
inscrição no concurso interno tratado na ação a despeito do
tempo de efetivo serviço que ostenta, podendo, por corolário,
concorrer às vagas daquele mesmo concurso interno”.
Incensurável o r. julgado.
Impõe o comando constitucional do art. 37,
inciso I e art. 42:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016999-51.2020.8.26.0053 -Voto no 17481
4
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base
na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1.o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser
fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8.o; do
art. 40, § 9.o; e do art. 142, §§ 2.o e 3.o, cabendo a
lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos
oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
(grifo nosso).
E, por seu turno, assim preceitua o art.
142, § 3o, inciso X, do Texto Maior:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha,
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3.o Os membros das Forças Armadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser
fixadas em lei, as seguintes disposições:
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas,
os limites de idade, a estabilidade e outras condições
de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e
outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de
guerra.
(grifo nosso).
Do
incurso
dos
dispositivos
acima
descritos, tem-se que as restrições referentes ao tempo
mínimo e máximo de efetivo serviço prestados, para a
inscrição em concurso interno para curso na Corporação da
Polícia Militar dos Estados, devem estar estabelecidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016999-51.2020.8.26.0053 -Voto no 17481
5
lei, ou seja, a matéria está adstrita à reserva legal.
É cediço que critérios restritivos à inscrição, estabelecidos em concurso público, são
perfeitamente cabíveis, desde que as peculiaridades da
função, da atividade, da natureza do cargo, assim os exijam.
No entanto, tais limitações devem ser tratadas por lei, em
sentido estrito.
Examinando o caso vertente, observa-se que
a restrição imposta quanto ao tempo mínimo e máximo de
efetivo serviço prestados na PMSP, não obedeceu aos ditames
constitucionais.
E, ao contrário do alegado pela apelante,
referida restrição carece de previsão legal, ou seja, a
regulamentação insculpida no aludido item 3.1. do edital do
concurso não encontra lastro na Lei 1.036/08, ou mesmo no
Decreto 54.911/09, que regulamenta a referida lei.
Bem por isso, a restrição contida no item
3.1. não deve persistir por ausência de amparo legal.
Nesse sentido, decidiu esta C. Corte em
casos análogos:
CONCURSO PÚBLICO. Processo seletivo interno da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Curso de Bacharel em
Educação Física. Inscrição. Requisito de tempo de
serviço mínimo de cinco anos e máximo de dez anos.
Exigência que, além de não se mostrar razoável, que
depende de previsão legal, inexistente. Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
Ilegalidade caracterizada. Requisito que deve ser afastado. Ordem concedida. Recursos oficial e
voluntário não providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049408-51.2018.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
Mandado de segurança Concurso interno de seleção para
o Curso de Bacharel em Educação Física Requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016999-51.2020.8.26.0053 -Voto no 17481
6
tempo máximo de 10 anos de serviços prestados

Ausência de previsão legal
Violação ao disposto no
art. 37, I da Constituição Federal
Recurso do
impetrante provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014187-36.2020.8.26.0053;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)
Ante tais ponderações, os recursos não
comportam provimento.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator